Tribunal: TJBA
Processo: 8051325-57.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051325-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com os devidos reflexos remuneratórios. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, aposentando-se em 2007, sob regime que assegura direito à paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a impugnação à concessão da justiça gratuita; (ii) verificar a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; (iii) estabelecer se houve decadência do direito de impetração; (iv) analisar se incide prescrição do fundo de direito; e (v) reconhecer se a impetrante possui direito líquido e certo à implantação do piso nacional do magistério nos proventos de aposentadoria, com base na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, diante da comprovação de baixa renda da impetrante, conforme contracheque juntado aos autos, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, nos termos do Decreto Estadual nº 11.388/2009, por deter competência para revisão de aposentadorias e executar atos relativos à folha de pagamento dos servidores inativos. A decadência é afastada, por se tratar de omissão administrativa de trato sucessivo, sendo o prazo de impetração renovado a cada inadimplemento mensal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A prescrição do fundo de direito também não se aplica, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A impetrante tem direito à paridade remuneratória, por ter ingressado no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e nº 41/2003, preenchendo os requisitos previstos nas regras de transição da EC nº 47/2005, conforme fixado pelo STF no RE 590260 (Tema 139). O piso nacional do magistério, previsto no art. 206, VIII, da CF/1988 e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, tem caráter geral e deve ser incorporado ao vencimento básico dos professores inativos com paridade, conforme decisão do STF na ADI 4167/DF. A ausência de cumprimento do piso pelo Estado configura omissão administrativa passível de controle judicial, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes, pois se trata de determinação da observância de preceito legal obrigatório. A Portaria MEC nº 77/2025 fixou o piso em R$ 4.867,77 para jornada de 40h, valor que deve servir de parâmetro para cálculo dos proventos e reflexos remuneratórios da impetrante. A natureza do mandado de segurança não permite o reconhecimento de efeitos patrimoniais anteriores à data da impetração, sendo vedada sua utilização como substitutivo de ação de cobrança, conforme a Súmula 271 do STF. Eventual compensação de valores pagos deve ser apurada em sede de liquidação, não sendo questão a ser enfrentada na via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência nos autos. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por omissão na implantação do piso salarial nacional do magistério. A decadência não se aplica a atos omissivos de trato sucessivo, cujo prazo se renova mensalmente. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a impetração. Professores aposentados com direito à paridade fazem jus à aplicação do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, nos termos do art. 206, VIII, da CF/1988, e da decisão do STF na ADI 4167. A correção judicial de omissão na implementação do piso não viola o princípio da separação dos poderes. É vedado o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos à impetração em mandado de segurança, conforme a Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VIII e 40, § 8º (redação original); EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; CPC, arts. 98 e ss.; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 25; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, j. 27.02.2013; STF, RE 590260, RG, Tema 139, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno; TJBA, MS nº 8027001-32.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8051325-57.2023.8.05.0000, impetrante MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I